Tribunal: TCU
Processo: 006.455/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3491/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.455/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenda Martoni Mansur Correa da Costa (XXX.162.826-XX); Camila Correa e Silva de Freitas (XXX.975.947-XX); Camila Maria Andrade dos Santos (XXX.979.315-XX); Hiroshi Koike (XXX.148.184-XX); Jose Roberto de Lemos Junior (XXX.127.014-XX); Katherine Elizabeth Horton (XXX.008.574-XX); Larissa Verbisck Alcantara Bonfim (XXX.026.058-XX); Reili Amon Ha Vieira dos Santos (XXX.372.174-XX); Suzanna Silva de Almeida (XXX.928.854-XX); Tarcisio Daniel Pontes Lucas (XXX.306.224-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.